Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AGUARDO DA INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se justifica o deferimento imediato das pesquisas contra terceiros, objetivando garantir a futura satisfação do credor, quando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda não foi resolvido, encontrando-se em fase inicial, aguardando a citação dos suscitados.
2. A intensa movimentação no quadro societário da executada, por si só, não se mostra suficiente para caracterizar o dolo de lesionar credores ou mesmo a intenção de dilapidação do patrimônio. A sustentada fraude contra credores, bem como a alegada existência das inúmeras ações ajuizadas objetivando ressarcimento de valores, ainda dependem de comprovação.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.